Tribunal: STF
Processo: RE 1486368
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa segue transcrita:  



    “AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI 13.467/2017 - CONTRATO NULO - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS - AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS – COMPETÊNCIA - DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 



    1. O pleito do reclamante é de ressarcimento de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, sendo incontroversa a existência de um contrato nulo com o ente público. No caso, o reclamante não postula os recolhimentos previdenciários efetivamente devidos durante a contratualidade, o que, nos termos da Súmula nº 368 do TST, não é da competência da Justiça do Trabalho. 



    2. A Súmula nº 363 do TST restringe os direitos do contrato nulo ao equivalente aos salários e aos depósitos do FGTS, em momento algum autorizando quaisquer descontos previdenciários, dada a natureza da nulidade contratual. Assim, o artifício utilizado pelo ente público acabou por subtrair parte dos ganhos mensais do trabalhador, os quais devem ser ressarcidos, em razão da sua natureza indenizatória. 



    3. Dessa forma, não tem sucesso o agravo do reclamado, seja pela convergência da decisão agravada com jurisprudência reiterada dessa corte, além de consonância com a Súmula nº 363 do TST, seja porque a reforma do julgado exige o reexame dos fatos e provas da causa, o que é vedado a esta Corte, nos termos da Súmula n° 126 do TST. 



    Agravo desprovido.” (e-doc. 53).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.  



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o Município de Salvador afirma violado o art. 114, inc. I, da Constituição da República, sob o argumento de que o “Tribunal a quo reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda envolvendo vínculo jurídico estatutário, o qual, conforme restará oportunamente evidenciado, não perde esta natureza jurídica em razão da sua nulidade pela ausência de prévia aprovação do RECLAMANTE em concurso público” (e-doc. 56, p. 3).  



    3.1. Sustenta “tratar-se de agente público admitido sem a prévia aprovação em concurso público pelo Município de Salvador, após o advento da Constituição Federal, quando já vigente o regime jurídico único, de natureza estatutária. Estas circunstâncias evidenciam que o vínculo jurídico que ampara a pretensão deduzida em juízo, apesar de nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, ostenta natureza estatutária” (e-doc. 56, p. 4).  



    3.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que seja o Acórdão ora recorrido reformado, sendo reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Comum Estadual” (e-doc. 56, p. 10).  



    4. O recurso extraordinário foi admitido “por possível violação do art. 114, I, da Constituição Federal” (e-doc. 61, p. 12).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Assiste razão ao recorrente.  



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “Na hipótese dos autos, é incontroverso que o reclamante foi contratado pelo Município, após a Constituição Federal de 1988, sem que tenha participado de concurso público.



    Para esta egrégia Corte, a contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, é nula, por força do previsto no art. 37, II, § 2º, da Carta Magna.



    (...)



    Aqui o objeto são descontos indevidos do salário do trabalhador em sede de contrato nulo. Ou seja, o salário foi pago a menor sem causa para tal efeito, uma vez que o contrato nulo não gera efeitos previdenciários. Para que gerasse tal efeito, o contrato necessitaria ser considerado válido. 



    Ressalte-se que o pagamento dos salários reconhecidos pelo contrato nulo tem por objeto repor a energia despendida pelo trabalho, tem caráter indenizatório, não possuindo natureza salarial e não gerando incidência de contribuição previdenciária. 



    Assim, o artifício utilizado pelo ente público acabou por subtrair parte da verba do trabalhador, a qual deve ser ressarcida, em razão da sua natureza indenizatória. 



    Dessa forma, não se há de falar em incompetência desta Justiça especializada para análise do pleito.” (e-doc. 53, p. 12-14; grifos nossos).  



    7. Desse modo, partindo-se da premissa da existência de vínculo administrativo, o acórdão recorrido está em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, no qual se conferiu interpretação conforme ao art. 114, inc. I, da CRFB, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, para excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da Federação e seus servidores. Eis a ementa do precedente:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).  



    8. Transcrevo, por oportuno, as ementas relativas a demandas que versaram sobre matéria semelhante à destes autos:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF E RCL Nº 44.025/RO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. 1. Diante do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e da Reclamação nº 44.025/RO, estando em discussão matéria alusiva a servidores com vínculo jurídico-administrativo e tendo sido proposta a ação de indenização por danos morais e materiais contra a Funasa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, é preciso reconhecer a competência da Justiça comum, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.390.338-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 23/04/2024, grifos nossos).  



    “Embargos de declaração em conflito de competência. 



    2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    3. Contrato temporário. Regime jurídico-administrativo. Determinação de manutenção dos autos na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3395/DF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (CC nº 7.889-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 06/05/2015; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal.  



    2. In casu, trata-se de demanda entre o poder público e servidores temporários submetidos a regime jurídico administrativo, adequando-se, portanto, à hipótese tratada nos autos da ADI 3.395. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 24.844-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 15/05/2017; grifos acrescidos).  



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos acrescidos).  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho.



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 38.599-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 04/08/2021; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO CELEBRADO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.234.022-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 1º/10/2021; grifos acrescidos).  



    9. Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça comum estadual para julgamento da presente demanda. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator